Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-47.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810316-47.2020.8.14.0301

APELANTE: MARILENE LAGOIA VALENTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE ATESTE A ILEGALIDADE SUSCITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.

As razões ministeriais não são capazes de infirmar a sentença guerreada, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano no momento da impetração, não podendo reclamar produção de provas, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo, em suma, a formação posterior da liquidez e certeza do direito alegado.

2. É cediço que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos desde a impetração, devendo a discussão orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto.

3.

Na presente hipótese, o direito líquido e certo somente seria configurado se efetivamente tivesse sido juntada aos autos pela impetrante as provas que esclarecessem ao juízo “a quo” o subgrupo ou a referência que a servidora ocupava ao tempo de propositura da ação e o tempo de seu efetivo exercício, o que não se verifica na hipótese. Assim, havendo dúvida, não há direito líquido e certo a ser protegido. Precedentes desta Turma.

4. Recurso do MP conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (PROCESSO Nº 0810316-47.2020.8.14.0301) impetrado por MARILENE LAGOIA VALENTE em face de ato perpetrado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC, tendo a sentença denegado a segurança do referido
mandamus
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

A Impetrante, em síntese, asseverou que é servidora da rede pública de ensino do Município de Belém, na função de TÉCNICO PEDAGÓGICO – ADADAF/GIA, nomeada na data de 12/11/2012, todavia, nunca percebeu as progressões funcionais previstas na Lei Municipal n.º 7.673/92 gerando um acréscimo de 65% (sessenta e cinco por cento) em seus vencimentos.

Nesse sentido, a Impetrante pugnou pela concessão da segurança, a fim de que o ato ilegal realizado seja coibido, determinando à autoridade coatora que efetue o pagamento do seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 65% (sessenta e cinco por cento) em conformidade com a legislação municipal.

A sentença proferida denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída (ID Num. 4043889 – Pág. 1/3).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID Num. 4043892 – Pág. 1/25), sustentando que o Magistrado a quo somente levou em consideração as provas acostadas à exordial, deixando de observar os argumentos externados pelo Município. Sob esta ótica, o Apelante salientou que o recorrido afirmou que não concedeu as progressões funcionais à autora, sob o argumento de que a lei não é autoaplicável e de que a Impetrante já recebe os triênios.

Desse modo, o Recorrente aduziu que, cumpridos os requisitos para a progressão funcional, restou patente que o ato omissivo do ente público se revelou arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle dos atos administrativos.

Nas Contrarrazões Recursais de ID. 4043896, o Município de Belém refutou as razões recursais em todos os seus termos.

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau deixou de emitir parecer, ao argumento de ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O Órgão Ministerial recorrente, ao defender o direito da progressão funcional da autora, indica os documentos que entende fazer prova do direito líquido e certo da autora, o que, de fato, fustiga devidamente os fundamentos da sentença guerreada.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tal apelo merece conhecimento.

MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL
.

A controvérsia recursal, versa sobre a verificação da correição da sentença denegatória da segurança que entendeu que a instrução foi defeituosa, fato que inviabilizou o manuseio da presente ação constitucional.

Analisando os autos originários, tem-se que os documentos indicados pelo membro do Ministério Público como prova do direito líquido e certo da autora foram trazidos nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 4043882).

Assim, apesar do esforço argumentativo do representante do “Parquet”, entendo que as razões ministeriais não são capazes de infirmar a sentença guerreada, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano no momento da impetração, não podendo reclamar produção de provas, dado que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo, em suma, a comprovação posterior da liquidez e certeza do direito alegado.

Ademais, é cediço que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos desde a impetração, devendo a discussão orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto.

Na presente hipótese, o direito líquido e certo somente seria configurado se efetivamente tivesse sido juntada aos autos pela impetrante as provas que esclarecessem ao juízo a quo o subgrupo ou a referência que a servidora ocupava ao tempo de propositura da ação e o tempo de seu efetivo exercício, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, precedente desta Colenda Turma de Direito Público em caso análogo:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE ATESTE A ILEGALIDADE SUSCITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE.

1.

As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a alegação genérica de tese não relacionada ao efetivamente decidido.

2.

Apelação da apelante não conhecida.

APELAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

3.

As razões ministeriais não são capazes de infirmar a sentença guerreada, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano no momento da impetração, não podendo reclamar produção de provas, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo, em suma, a formação posterior da liquidez e certeza do direito alegado.

4.

É cediço que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos desde a impetração, devendo a discussão orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto.

5.

Na presente hipótese, o direito líquido e certo somente seria configurado se efetivamente tivesse sido juntada aos autos pela impetrante as provas que esclarecessem ao juízo “a quo” o subgrupo ou a referência que a servidora ocupava ao tempo de propositura da ação e o tempo de seu efetivo exercício, o que não se verifica na hipótese.

6.

Assim, havendo dúvida, não há direito líquido e certo a ser protegido.

7.

Recurso do MP conhecido e desprovido. À unanimidade
(Apelação Cível n. 0844708-47.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura,1ª Turma de Direito Público, Dje 04/04/2021)
.

Assim, havendo dúvida relativamente ao pleito postulado, não há falar em direito líquido e certo, já que a presente via é inadequada para amparar direito controvertido.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público.

É o voto.

Belém, 25/06/2021